Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO DE ARQUITETURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA/CONTRATANTE (ART. 373, I, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil.
2. Caso concreto em que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, visto que os elementos probatórios constantes nos autos indicam o cumprimento das etapas do contrato celebrado para projeto de decoração de ambiente comercial e, ainda, demonstram a disponibilidade da contratada, ora apelada, no atendimento das demandas referentes às alterações do projeto inicial para se adequar às possibilidades financeiras do proprietário da pessoa jurídica ora recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido.